Tribunal: TJBA
Processo: 0308477-96.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0308477-96.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): LICIO BASTOS SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – TRSD. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO QUE CONSIDERA A ÁREA E A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A BASE DO IPTU. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL POSTO À DISPOSIÇÃO DO CONTRIBUINTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, julgou improcedente o pedido de desconstituição do crédito tributário referente à Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) dos exercícios de 2007 e 2008. A Apelante busca a reforma da sentença, reiterando as teses de inconstitucionalidade da taxa por ausência de especificidade e divisibilidade do serviço, ilegalidade da base de cálculo e progressividade atrelada à capacidade contributiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a constitucionalidade da TRSD, instituída pela Lei nº 7.186/2006 do Município de Salvador, notadamente quanto à validade de sua base de cálculo, que utiliza como parâmetros a área e a localização do imóvel para rateio do custo do serviço, à luz dos artigos 145, II e § 2º, da Constituição Federal, e das Súmulas Vinculantes nº 19 e 29 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD, instituída pelo Município de Salvador, atende aos requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no art. 145, II, da CF/88, pois remunera serviço público uti singuli posto à disposição do contribuinte, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE 576.321 (Tema 146) e na Súmula Vinculante nº 19.

2. A utilização da área e da localização do imóvel como critérios de rateio do custo do serviço é legítima e não se confunde com a base de cálculo do IPTU (valor venal), inexistindo ofensa à vedação de identidade de bases de cálculo, nos termos da Súmula Vinculante nº 29 do STF. Tais critérios são considerados presunções razoáveis para estimar a utilização potencial do serviço e o seu custo.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça da Bahia é consolidada no sentido de validar a cobrança da TRSD com base de cálculo parametrizada pela área e localização do imóvel, afastando as alegações de violação aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

Tese de Julgamento:

1. A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) não viola o art. 145, II, da Constituição Federal, por remunerar serviço público específico e divisível, de utilização potencial, nos termos da Súmula Vinculante nº 19.

2. É constitucional a adoção, no cálculo do valor da TRSD, de um ou mais elementos da base de cálculo própria do IPTU, como a área e a localização do imóvel, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra, conforme Súmula Vinculante nº 29.

3. A utilização dos critérios de área e localização do imóvel para o rateio do custo do serviço da TRSD constitui presunção razoável e legítima para aferir a potencial utilização do serviço, não caracterizando violação ao princípio da capacidade contributiva.

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 145, II e § 2º; Código Tributário Nacional, arts. 77 e 79; Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 160 e 161.

Jurisprudência Relevante Citada: STF: Súmulas Vinculantes nº 19 e 29, RE 576.321 (Tema 146), RE 596.945/RN; TJBA: Apelação Cível nº 0337027-67.2016.8.05.0001, Apelação Cível nº 0306823-69.2018.8.05.0001, Apelação Cível nº 0339773-73.2014.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0308477-96.2015.8.05.0001, em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA